Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-20.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000570-20.2022.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GISLENE ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEIDIVALDO DE ALMEIDA SACRAMENTO, IAGO BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a condenação da Embargante pela prática do crime de disparo de arma de fogo. A defesa alega a existência de contradição e múltiplas omissões no julgado, buscando, com efeitos infringentes, a absolvição ou a reforma da pena.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento consistem em verificar a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado:

a)
Contradição
entre a classificação do crime como de perigo abstrato e a negativa de substituição da pena com base na grave ameaça à pessoa;

b)
Omissão
quanto à tese de que o estado de crise emocional e ide
ia
suicida da agente afastaria a agravante de motivo fútil;

c)
Omissões
relativas à valoração probatória, notadamente sobre a ausência de perícia de local, a existência de munição que falhou e a falta de exame residuográfico.

III. Razões de decidir

Não há contradição entre o reconhecimento da natureza de perigo abstrato do tipo penal (art. 15 da Lei nº 10.826/03) e a constatação de que a conduta foi praticada, em concreto, com grave ameaça à pessoa, para fins de vedação da substituição da pena (art. 44, I, do Código Penal).

A primeira análise refere-se à tipicidade e à proteção da incolumidade pública, enquanto a segunda avalia o
modus operandi
e as circunstâncias fáticas do delito para aplicação de outros institutos penais.

Inexiste omissão quanto à análise do estado emocional da agente. O acórdão enfrentou expressamente o tema e concluiu, de forma fundamentada, que a instabilidade emocional e a discussão conjugal não afastam o caráter fútil do motivo, aferido pela manifesta desproporcionalidade entre o estímulo e a reação criminosa.

As demais omissões apontadas revelam mero inconformismo com a valoração das provas. O acórdão se baseou em robusto conjunto probatório, incluindo laudo pericial da arma e das munições deflagradas e prova testemunhal, para firmar seu convencimento sobre a materialidade, a autoria e o dolo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para o reexame do mérito probatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A classificação do crime de disparo de arma de fogo como de perigo abstrato não é contraditória com o reconhecimento da presença de grave ameaça nas circunstâncias concretas do fato para vedar a substituição da pena, pois a análise da tipicidade abstrata não se confunde com a avaliação dos requisitos fáticos para a concessão de benefícios penais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vícios inexistentes no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (art. 155, art. 158, art. 619); Código Penal (art. 28, I, art. 44, I, art. 61, II, 'a'); Lei nº 10.826/2003 (art. 15).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº
8000570-20.2022.8.05.0176
, em que figuram como Embargante
GISLENE ROSA DA SILVA
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a certidão de julgamento
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador,

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

DESEMBARGADOR RELATOR